Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra instituição financeira, visando ao desbloqueio de conta bancária de titularidade da autora.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a imediata regularização e desbloqueio da conta bancária da autora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, pois a motivação para o bloqueio da conta da autora exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.